Tribunal: TJSP
Processo: 1032781-65.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Nexo de concausalidade evidenciado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Nexo de concausalidade evidenciado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do INSS e do autor improvidos. Reexame necessário parcialmente provido. Manutenção da tutela de urgência concedida, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1032781-65.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante WAGNER RODRIGUES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do réu e do autor e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, com
determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos
Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032781-65.2016.8.26.0562 -Voto no 17435
2
VOTO No 17435
Apelação/Reexame Necessário: 1032781-65.2016.8.26.0562
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Santos
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Apelado: Wagner Rodrigues Lopes
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE Perda parcial da capacidade
laborativa em decorrência de lesão na coluna, conforme
reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos
autos. Nexo de concausalidade evidenciado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso do INSS e do autor improvidos. Reexame necessário
parcialmente provido. Manutenção da tutela de urgência
concedida, ficando após determinada a suspensão do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 192/202, que
julgou parcialmente procedente a ação acidentária para concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação.
Alega a autarquia que as eventuais diferenças devidas
anteriormente ao quinquênio devem ser declaradas prescritas. Aduz, ainda, que a data de
início do benefício deve ser a juntada do laudo aos autos. Pugnou, assim, pelo provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032781-65.2016.8.26.0562 -Voto no 17435
3
do recurso.
O autor, por seu turno, alega fato novo que entende que lhe
dá direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez, consistente em um novo
acidente, dessa vez sendo afetado seu tornozelo, acrescendo que, atualmente, encontra-
se afastado e em gozo de auxílio-doença até 06/02/2020. Nesse sentido, requereu,
embora lhe tivesse sido concedido o auxílio-acidente pelo juiz de primeiro grau, fosse
aposentado por invalidez acidentária ou, alternativamente, a realização de nova perícia.
Somente o autor apresentou contrarrazões, requerendo a
manutenção da decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
em razão do labor como eletricista na empresa Vale Fertilizantes S.A, passou a sofrer com
o agravamento de diversas moléstias na coluna, como lombalgia e artrose, o que reduziu
a sua capacidade laborativa.
Não há nos autos registro da emissão de CAT e o INSS
concedeu auxílio-doença previdenciário, vigente entre 16/04/2016 e 16/03/2017 (fls.
104).
Realizaram-se duas perícias médicas em Juízo (fls. 121/128 e
165, bem como fls. 133/136 e 166/167).
Pelo exame físico, o perito atestou a existência de dores
referidas à realização da flexão e atestou a abolição do reflexo aquileano esquerdo
marcha atípica.
Diagnosticou o médico tratar-se de lombociatalgia esquerda
devido a discopatias degenerativas lombares segmentares, com nexo concausal com o
trabalho realizado.
Com fundamento no exame físico, corroborado pelos
exames complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, o
jurisperito concluiu que havia redução parcial e permanente da capacidade laborativa do
obreiro pelo menos desde o afastamento do trabalho em abril de 2016. Assim,
contraindicou a função ou qualquer outra que implicasse em sobrecargas ao segmento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032781-65.2016.8.26.0562 -Voto no 17435
4
lombar da coluna vertebral.
A demanda foi, ao final, julgada parcialmente procedente,
com amparo nas provas periciais, para converter o benefício de auxílio-doença para
espécie acidentária e concessão de auxílio-acidente, desde o dia seguinte a alta médica,
devendo o segurado ser submetido a processo de reabilitação profissional ou, se
considerado não recuperável, aposentado por invalidez, e observada a prescrição
quinquenal. Determinou-se, ademais, que para a correção monetária seja observado o
que for decidido pelo STF no RE 870.947/SE, e juros de mora a partir da citação. Os
honorários advocatícios deverão ser arbitrados na fase de liquidação.
O Juízo deferiu a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício, o qual foi implantado, iniciando-se o pagamento em
01/06/2019 (fls. 233/234).
Pois bem.
Com efeito, submetido o segurado à perícia judicial restou
confirmada a limitação permanente na coluna, que lhe causa uma incapacidade parcial e
permanente para a realização de suas atividades habituais, o que lhe dá o direito ao
recebimento do benefício de auxílio-acidente.
Ademais, houve o reconhecimento de que a atividade
exercida pelo obreiro atuou como concausa para agravamento dos males colunares.
Anote-se que a teoria da concausa também é admitida pela
lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando nexo entre a
ação e o resultado, entre o acidente e a doença profissional e o trabalho exercido pela
obreira, de tal forma que prescinde do nexo causal direto e exclusivo entre o dano e o
trabalho, para a configuração do acidente ou da doença profissional do trabalho.
Portanto, se a função exercida oferece risco para a saúde do
trabalhador, impõe-se reconhecer a incapacidade laborativa.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se decide,
já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032781-65.2016.8.26.0562 -Voto no 17435
5
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009
e publicado em 12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032781-65.2016.8.26.0562 -Voto no 17435
6
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Diante dessa situação, é certo que o segurado faz jus à
concessão do benefício de auxílio-acidente, já que em comparação com trabalhador que
não possui as mesmas limitações, terá dificuldade para exercer as suas funções habituais.
Não sendo o caso, todavia, de concessão de aposentadoria
por invalidez, uma vez que necessário que o beneficiário se torne incapaz e insuscetível
de reabilitação, em razão de infortúnio laboral, conforme art. 42 da Lei 8.213/91, e
conforme afirmou o próprio autor ocorreu novo acidente de trabalho, alheio a causa de
pedir destes autos, por isso, afasta-se a concessão deste benefício, que depende de nova
dilação probatória; sendo também inviável a realização de nova prova para apurar tais
fatos neste feito.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 17 de março de 2017 (fls. 104), tendo havido mero erro material na
sentença ao indicar data diversa, não havendo que se falar no reconhecimento da
prescrição quinquenal, porque a demanda foi proposta em 2016.
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032781-65.2016.8.26.0562 -Voto no 17435
7
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem observar o
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, mantém-se a tutela de urgência deferida em Primeira instância.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu e do
autor.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para determinar a suspensão do processo até a definição do Tema 862 dos
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032781-65.2016.8.26.0562 -Voto no 17435
8
Recursos Repetitivos.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora de acordo com a Lei 11.960/09, e correção monetária
pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da
repercussão geral, pelo IPCA-E.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1032781-65.2016.8.26.0562
Nome do(a) Segurado(a)
Wagner Rodrigues Lopes
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
17/03/20173
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.